Tribunal: TJDFT
Processo: 0730300-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
D E C I S Ã O DANIELA RIBEIRO DO CARMO e LUIZ CLAUDIO SENA DUARTE pediram a habilitação nos autos, informando o falecimento da agravante ANDRÉIA LUIZA RIBEIRO DUARTE (ID 22571863 - Págs. 1/2). Verberaram a necessidade de prosseguimento do recurso de sorte a alcançar a condenação da rés/agravadas ao pagamento de reparação por danos morais. Intimada a Procuradoria de Justiça, manifestou pela perda de objeto do presente agravo de instrumento (ID 22742649 - Págs. 1/4). Com o falecimento da recorrente, ocorreu a perda superveniente do objeto, porquanto não mais subsiste o interesse em promover a obrigação de fazer postulada, tornando prejudicado o presente agravo de instrumento. Os habilitados poderão pleitear o que entender de direito no processo principal. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora